Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701728-34.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA SANTOS DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça à autora. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, visando compelir o Distrito Federal à retirada do dispositivo de contracepção “Essure” (ESSURE ESS305) do organismo da Requerente, tendo em vista a ocorrência de inúmeras complicações de ordem médica advindas de defeito do produto, que ocasionaram graves riscos à sua saúde e à sua vida, de modo geral. Na origem foi proferida a seguinte decisão: “Na espécie, não estão presentes os requisitos legais exigidos. No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, verifico não ter sido demonstrada a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência. Verifico que, apesar da Autora ter juntado aos autos raio-x que demonstra a existência do dispositivo, não comprovou mediante laudo médico qualquer alteração anormal quanto ao dispositivo. Ademais, não há nos autos nenhum relatório médico da rede pública de saúde atestando que o dispositivo deve ser retirado, não tendo a Autora demonstrado ter agendado consulta na rede pública de saúde para confirmar a retirada do Essure. Em razão disso, não há nos autos qualquer informação acerca do posicionamento da Autora na fila de espera para atendimento. Registro, ainda, que apesar de ter sido juntado aos autos o relatório médico ID num. 69513148, expedido pelo Dr. Marcelo Gonzaga Peres, CRM-DF 8207, no qual é informado os riscos do uso do dispositivo Essure, não há qualquer exame que ateste eventuais malefícios causados no corpo da parte Autora. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência. Verifico que o Réu já apresentou contestação (ID núm. 74569734), o que supre a necessidade de citação formal. Assim, à parte Autora para réplica. Intimem-se”. Nesse recurso pretende a agravante a concessão da tutela de urgência negada na origem. Ouvido o Ministério Público (ID Num. 21522129), este se manifestou favoravelmente ao pleito da autora. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Os documentos de ID Num. 21350988 - Pág. 49 comprovam que a autora realizou procedimento para a inserção de microdispositivo tubário por videoscohisteroscopia “Essure” em 07/08/2013 no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB). Consta dos autos também relatório médico (ID Num. 21350988 - Pág. 58), subscrito por médico especialista em ginecologia e obstetrícia, relatando que a autora apresentou problemas médicos decorrentes da manutenção daquele dispositivo em seu organismo, que pode se deslocar dentro do seu organismo, causando-lhe risco real e iminente de perfuração caso alcance a cavidade pélvica e abdominal. O médico também descreveu os sintomas apresentados pela autora e que são compatíveis com um processo inflamatório local, quais sejam: cefaleia; aumento do fluxo e da frequência da menstruação, inclusive com coágulos (que tem interferido fortemente na sua vida diária, social e sexual); cólicas no baixo ventre; dor intensa durante o fluxo menstrual (dismenorreia, o que a tem impedido de ter uma vida sexual satisfatória e plena como tinha antes); aumento da secreção vaginal; prurido e infecção urinaria frequente. Por fim concluiu: “[...] Esse dispositivo pode perfurar o aparelho reprodutor, bexiga e atingir outros órgãos, tais como a aorta abdominal e alças intestinais, situação que provocará serias complicações colocando em risco sua vida, podemos afirmar com absoluta certeza de que há sim risco real e iminente de perfuração do aparelho reprodutor em virtude do processo inflamatório desencadeado pelo mesmo, isso acontecendo causará lesão de outros órgãos ou mesmo migrar fragmentos para outras partes do abdome que não a pelve. Reitero que não é necessário que migre, basta que perfure o órgão onde está localizado para que o Implante perfure também órgãos adjacentes ou não, tais como: bexiga e vasos pélvicos. Adentrando a cavidade abdominal pode perfurar segmento de alça intestinal que porventura a toquem, tornando imperioso que a SESDF realize a imediata retirada dos implantes ESSURE, tal situação causa intenso sofrimento físico e psíquico à esta paciente, sofrimento esse intenso e desesperador pois há o risco de morte caso o dispositivo venha a perfurar algum órgão vital ou mesmo por infecção secundaria a perfuração de alça intestinal, risco real e iminente que não pode ser desprezado nem afastado senão com a retirada total do implante”. De outro giro, a Nota Técnica de ID Num. 21350988 - Pág. 85, emitida pela Agência Nacional de Saúde (ANVISA) explicita os motivos que levaram aquela agência reguladora a suspender a importação e comercialização do produto no Brasil (complicações graves, tais como: gravidez indesejada, dor crônica, perfuração, migração do dispositivo, alergia e diversos sintomas sugestivos de sensibilidade e reações imunológicas), sendo que o registro do produto se encontra cancelado desde 23/12/2018. A autora narrou em sua peça inicial que após apresentar os sintomas descritos em parágrafo anterior e que lhe diminuíram sobejamente a qualidade de vida como um todo, esteve no HMIB por diversas vezes em busca de auxílio visando à retirada do dispositivo, sem sucesso. Relata descaso daquele serviço de saúde que ignora suas queixas e pedidos de auxílio com relação às complicações advindas do procedimento de esterilização a que se submeteu. Pois bem. A lei no 9.263/96, que regula o § 7o do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências, estatui que o planejamento familiar é direito de todo cidadão. O art. 3o assim dispõe: “Art. 3o O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde. Parágrafo único - As instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, em todos os seus níveis, na prestação das ações previstas no caput, obrigam-se a garantir, em toda a sua rede de serviços, no que respeita a atenção à mulher, ao homem ou ao casal, programa de atenção integral à saúde, em todos os seus ciclos vitais, que inclua, como atividades básicas, entre outras: I - a assistência à concepção e contracepção; [...]. Grifo nosso. Por seu turno, o art. 9o enuncia: “ Art. 9o Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção”. Grifo nosso. Do cotejo do caso concreto com a norma legal, sobressai a responsabilidade da rede pública de saúde ao executar as ações voltadas para o planejamento familiar, e o dever de fazê-lo sem prejuízo à vida e a saúde dos que a ela recorrem. É de se ver no caso concreto, pela cognição sumária permitida até aqui, a potencial inobservância desse dever pelo requerido, uma vez que há fortes indícios de que a inserção do dispositivo “Essure” ocasionou à requerente problemas sérios de saúde, inclusive colocando sua vida em risco, conforme relatório médico acostado aos autos. Em vista do exposto, dada a probabilidade do direito demonstrada e o perigo da demora no caso concreto, pelo iminente risco de vida já relatado, entendo cabível a antecipação da tutela pretendida. Assim, defiro parcialmente a antecipação da tutela pretendida por Vania Santos de Jesus para determinar ao Distrito Federal que submeta a autora ao procedimento cirúrgico adequado à retirada do microdispositivo tubário “Essure” e respectivos fragmentos, se houver, com base na classificação de risco da paciente a ser feita em consulta a se realizar em 10 dias, a contar da intimação, e no seu posicionamento com relação aos demais pacientes que aguardam cirurgia. Deixo de analisar por ora o pedido de realização da cirurgia na rede privada de assistência à saúde em substituição à rede pública, posto que tal medida depende diretamente da comprovação da impossibilidade de sua realização no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o que poderá ser deferido em momento posterior, caso isso venha a se comprovar e a depender da classificação de risco da autora. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 19 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator